Tribunal: TJDFT
Processo: 0701687-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Número do processo: 0701687-67.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO: COLEGIO KADIMA LTDA - ME, F. A. D. A. S. C. REPRESENTANTE LEGAL: JOANA DARK DE ARAUJO SOUZA COSTA DESPACHO Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões ao agravo interno (ID 27307623). SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator